Tribunal: TJSP
Processo: 1007748-34.2018.8.26.0132
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – TAXA DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA – APLICADA SÚMULA 308 DO STJ – AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – FIXAÇÃO DE MULTA - Negado provimento liminar à apelação diante de recurso contrário a súmula do C. STJ – Incumbência do relator em negar provimento ao recurso contrário à tese sumulada, nos termos da nova

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – TAXA DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA – APLICADA SÚMULA 308 DO STJ – AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – FIXAÇÃO DE MULTA - Negado provimento liminar à apelação diante de recurso contrário a súmula do C. STJ – Incumbência do relator em negar provimento ao recurso contrário à tese sumulada, nos termos da nova sistemática processual - Inteligência do artigo 932, IV "a" do CPC – Correto o reconhecimento da cobrança abusiva com determinação de restituição da quantia relativa ao cancelamento da hipoteca, ante à impossibilidade de se opor o gravame em face do adquirente – Decisão monocrática mantida – Agravo interno manifestamente improcedente – Fixação de multa em desfavor da agravante - NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1007748-34.2018.8.26.0132/50000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante
PARQUE CASA DE MALAGA INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é agravado JONE
HENRIQUE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E
SALLES ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007748-34.2018.8.26.0132/50000 -Voto no 16757/asc
2
AGRAVO INTERNO no 1007748-34.2018.8.26.0132/50000
AGRAVANTE: PARQUE CASA DE MALAGA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
AGRAVADO: JONE HENRIQUE DOS SANTOS
VOTO no 16757/asc
AGRAVO INTERNO
DECISÃO MONOCRÁTICA

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA TAXA DE
CANCELAMENTO
DE
HIPOTECA

APLICADA
SÚMULA
308
DO
STJ

AGRAVO
INTERNO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE FIXAÇÃO DE
MULTA - Negado provimento liminar à apelação diante de
recurso contrário a súmula do C. STJ
Incumbência do
relator em negar provimento ao recurso contrário à tese
sumulada, nos termos da nova sistemática processual -
Inteligência do artigo 932, IV “a” do CPC
Correto o
reconhecimento da cobrança abusiva com determinação de
restituição da quantia relativa ao cancelamento da hipoteca,
ante à impossibilidade de se opor o gravame em face do
adquirente
Decisão monocrática mantida
Agravo
interno manifestamente improcedente Fixação de multa
em desfavor da agravante - NEGARAM PROVIMENTO
AO AGRAVO.
VISTOS.
Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra a
decisão monocrática desta relatoria, que negou provimento liminar a apelação da ré contra a
r. sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação proposta pelo comprador em face
da vendedora para condená-la a restituir a quantia referente à despesa de cancelamento de
hipoteca.
Em suma, a agravante pede a reforma da r. decisão agravada
ao argumento de que faz jus ao julgamento da apelação pelo órgão colegiado, defendendo
que o entendimento não traduz a melhor interpretação do tema, pois incabível o
desprovimento do recurso por ser manifestamente inadmissível, no art. 932 do CPC, com
base nos princípios constitucionais genericamente mencionados no recurso.
O agravado não ofereceu contrariedade.
Não houve retratação da decisão recorrida, nem oposição ao
julgamento virtual do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007748-34.2018.8.26.0132/50000 -Voto no 16757/asc
3
Nada obstante a r. argumentação da agravante, a decisão
monocrática recorrida deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Em sede de agravo interno, o inconformismo da agravante
não veio acompanhado de argumentos em seu favor, na medida em que apenas insiste no
julgamento colegiado.
Contudo, correta a decisão que negou provimento liminar ao
recurso com base no art. 932, IV, a, por ser contrário a súmula do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro,
anterior ou posterior à celebração de promessa de compra e venda, não tem eficácia
perante os adquirentes do imóvel (Súmula 308, STJ), sendo certo que sequer há argumentos
recursais da agravante com base em eventual inaplicabilidade desta súmula, que pudesse
afastar a incidência do mencionado dispositivo legal que prevê o julgamento liminar do
apelo, por decisão monocrática do relator.
Note-se que não se trata de manifesta inadmissibilidade do
recurso como equivocadamente suscita a agravante, mas sim evidente contrariedade do
recurso ao entendimento sumulado.
Daí porque é caso de manutenção da decisão agravada,
ratificando-se o inteiro teor da decisão monocrática.
E como se trata de agravo interno que atenta contra
precedente vinculante recurso repetitivo do STJ , mediante reiteração de argumentos já
apreciados pela decisão monocrática, não colhe o argumento simplista de que é direito da
parte obter decisão do Órgão Colegiado, porquanto o sistema processual vigente não coloca
a Justiça à disposição de quem já teve seu recurso regularmente apreciado, em
conformidade com o devido processo legal, como se viu, donde se tem que o agravo interno
é manifestamente improcedente e por isso ora se aplica multa em desfavor da agravante,
fixada em 5% do valor atualizado da causa, com juros de mora a contar do trânsito em
julgado do acórdão, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo interno e se fixa multa de 5% do valor da causa.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)